Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plataforma virtual. Serviços de intermediação de encontros sexuais. Perfil falso. Divulgação de fotos não autorizada. Responsabilidade do provedor. Limitação. Marco Civil da Internet. Aplicação. Danos morais. Reparação. Impossibilidade. Apelação parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a reponsabilidade de provedor de internet pela publicação de perfil falso em plataforma de intermediação de encontros sexuais remunerados pelos danos morais sofridos pela autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o provedor pode ser responsabilizado pela utilização do nome e imagem da autora por terceiro para criação de perfil falso em sua plataforma.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o art. 19 do Marco Civil da Internet é aplicável mesmo nos casos de plataformas de intermediação de encontros sexuais e independente da motivação por trás da criação de conteúdo de natureza sexual não autorizado.
4. A retirada do conteúdo pelo provedor após requerimento administrativo impede o reconhecimento de ato ilícito e, portanto, não há como condená-lo ao pagamento de reparação por danos morais em razão de ato ilícito cometido por terceiro.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “O art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é aplicável mesmo nos casos de criação de perfis falsos em plataformas virtuais de intermediação de encontros sexuais. A natureza da plataforma eletrônica não altera a essência da responsabilidade prevista pelo legislador”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.965/2014, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.993.896, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.5.2022.